Tribunal: TJES
Processo: 5018389-96.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018389-96.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: LINDAURA VIEIRA

RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RETORNO AO STATUS QUO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADA. NARRA A AUTORA QUE EM ABRIL/2023 RECEBEU CONTATO DA RÉ NO QUAL INFORMAVA QUE TERIA CRÉDITO PARA UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PODER QUITAR O EMPRÉSTIMO QUE POSSUÍA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. O ATENDENTE À ÉPOCA DO CONTATO AFIRMOU QUE O INSS ESTARIA FAZENDO UMA AÇÃO DE CORREÇÃO DO BENEFÍCIO DEVIDO A DESCONTOS REALIZADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SENDO NECESSÁRIO O ENVIO DE SUA FOTO E DOCUMENTOS PARA REALIZAR A PORTABILIDADE, NO ENTANTO NÃO FOI ENVIADO NENHUM CONTRATO PARA A ASSINATURA NO MOMENTO DO ATENDIMENTO. DIAS APÓS O REFERIDO EVENTO A REQUERENTE FOI SURPREENDIDA COM O LANÇAMENTO DE UM FINANCIAMENTO PESSOAL EM SUA CONTA, PASSANDO A RECEBER DESCONTOS DE R$393,00 E UM DEPÓSITO DE R$1.620,16. APÓS DESCOBRIR O OCORRIDO A PLEITEANTE BUSCOU CONTATO VIA WHATSAPP SOLICITANDO O CANCELAMENTO DO NEGÓCIO, SEM SUCESSO. SENDO REALIZADO UMA VISITA AO PROCON ONDE RELATOU OS FATOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE HAJA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E A AUTORIZAÇÃO PARA O DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DE R$1.620,16, B) ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, C) RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES EVENTUALMENTE DESCONTADOS E D) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBJETO DOS AUTOS, B) CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADO, C) CONDENAR A INSTITUIÇÃO RÉ NO PAGAMENTO DE R$3.000,00 E D) PERMITIR QUE A PLEITEADA REALIZE O LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A COMPENSAÇÃO DE VALORES E A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DIANTE DA ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACOSTADOS ENTENDO PELO DIREITO DA PARTE REQUERENTE DE EXIGIR O RETORNO TÃO SOMENTE AO STATUS QUO ANTERIOR A RELAÇÃO JURÍDICA EM LITÍGIO. A PARTE ORA RECORRENTE CONSEGUIU COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO, POR MAIS QUE AINDA PAIREM DÚVIDAS QUANTO AO REAL ENTENDIMENTO DA PARTE RECORRIDA QUANTO AO OCORRIDO. NESSE SENTIDO, NÃO EM QUE SE FALAR EM DANO MORAL E NEM MESMO EM RESTITUIÇÃO EM DOBRO, UMA VEZ QUE O ATO DE DESCONTO NÃO FOI REALIZADO DE MÁ FÉ OU POR QUALQUER MEIO QUE VIOLE A BOA FÉ OBJETIVA. QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, ENCONTRA-SE EVIDENCIADO O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA, TENDO SIDO DEFINIDO EM SENTENÇA O DIREITO DA INSTITUIÇÃO DE REALIZAR SEU LEVANTAMENTO.
ISSO POSTO, REFORMO A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL E PARA QUE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS SE DÊ NA FORMA SIMPLES.

MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)